Tribunal: TJMT
Processo: 1000610-02.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000610-02.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), JOSE MENDES DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 013.921.351-17 (AGRAVANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), Presidente da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Civeis do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - CNPJ: 66.970.229/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO(A))]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE – APLICABILIDADE PARCIAL DA SÚMULA 385 DO STJ PELA TURMA RECURSAL - MATÉRIA DISCUTIDA EM DUAS OUTRAS OPORTUNIDADES - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que rejeitou os Embargos de Declaração, tendo em vista a ausência de elementos novos a alterar a posição adotada na decisão recorrida, principalmente quando o recurso é mera reiteração.

Tratando-se de agravo interno, nitidamente abusivo, eis que já esgotada a matéria, havendo julgamento de improcedência unânime, impõe-se a aplicação da multa no valor de 1% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno oposto por
JOSÉ MENDES DE ANDRADE JUNIOR
contra decisão proferida no id. 145124720 que revogou decisão anterior e conheceu dos Embargos de Declaração anteriormente interposto, todavia, negou-lhe provimento monocraticamente.

O agravante defende o acordão da Turma Recursal violou enunciado da súmula n. 385 do STJ, aplicando parcialmente o texto legal, desvirtuando ilegalmente o entendimento sumular do Tribunal de Superior.

Reafirma que houve aplicação parcial e ilegal do enunciado da súmula 385 do STJ, amparado em documento ilegal; afirma que o documento produzi não garante que as restrições anteriores sejam legítimas.

Requer seja conhecida a reclamação viabilizando o consequente processamento e julgamento do feito.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo interno oposto por
JOSÉ MENDES DE ANDRADE JUNIOR
contra decisão proferida no id. 145124720 que revogou decisão anterior e conheceu dos Embargos de Declaração anteriormente interposto, todavia, negou-lhe provimento monocraticamente.

A decisão agravada, a grosso modo, é a seguinte:

“
Em consequência,
revogo
a decisão de id. 135370154
para conhecer
dos Embargos de Declaração de id. 127582172,
todavia,
nego-lhe provimento,
pelas seguintes razões.

Nos Embargos alhures mencionado o Embargante defende que o documento até então existente nos autos não indicava outro gravame, que o magistrado recursal inovou e surpreendeu as partes, com documento novo, por ele criado e juntado; que há violação expressa ao enunciado da súmula 385 do STJ, desvirtuando ilegalmente o entendimento.

Ocorre que a conduta do magistrado (pesquisa nos sistemas a disposição do julgado) encontrar respaldo no poder geral de cautela, que age de acordo com seu livre convencimento motivado; a consulta demonstrou outras sete restrições, anteriores a realizada pela empresa, ora terceira interessada, sem notícia nos autos de que todas elas sejam ilegítimas.

O ponto é que não houve aplicação da súmula 385 do STJ, em face do
refomatio in pejus;
o magistrado se utilizou da pesquisa e da informação das inscrições para indeferir a majoração do pedido de danos morais, já procedente em favor da Embargante.

A decisão que não conheceu da Reclamação é clara nesse sentido:

“Se não bastasse, a fundamentação da súmula 385 do STJ contida no acordão, foi utilizada apenas para justificar o não aumento dos danos morais, não houve alteração do entendimento da sentença, que foi procedente ao Reclamante.

Vejamos:

“No caso, constata-se que o recorrente, por ocasião da negativação combatida nestes autos (08/04/2018 – id. 106581450), já possuía outras 07 (sete) anotações preexistentes no cadastro de inadimplência, realizadas pela RJ-RJO/LIGHT S.E.S.A e ATIVOS S.A, em 23/03/2014 e 30/12/2019, conforme histórico de negativações abaixo, não restando demonstrada a ilegalidade das mesmas, nem que sejam objetos de discussão judicial. (...) Logo, não há como majorar o quantum estabelecido na origem, na medida em que a situação narrada contemplaria, inclusive, o afastamento da condenação em danos morais pela preexistência de anotações, por força da aplicação da Súmula 385 do STJ. No entanto, tendo em vista que somente a parte autora recorreu da sentença, não há como alterar a condenação imposta, sob pena de incidir em reformatio in pejus.”.

Como se vê a menção da súmula foi apenas a título de convencimento do magistrado para não majorar os danos morais, já procedentes ao Reclamante e não de sua aplicação, sob pena de reformattio in pejus, conforme registra a decisão.

Assim, o não conhecimento desta reclamação é medida que se impõe.

A bem da verdade, a parte se insurge contra o convencimento do juiz acerca das provas existentes, isto é, o reclamante pretende apenas a rediscussão do julgado, utilizando-se desta como sucedâneo recursal o que não é admitido, conforme a jurisprudência do STJ.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL - RECLAMAÇÃO - UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - PLEITO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL - INDEFERIMENTO - ART. 34, XVIII, DO RISTJ" (Reclamação n. 34.538-MT, Rel. Min. Benedito Gonçalves, decisão monocrática de 12-9-2017).

Frise-se, como instrumento de impugnação excepcional, as hipóteses de cabimento da Reclamação são taxativas e devem ser analisadas em consonância com a nova metodologia instituída pelo CPC/2015, de valorização do Direito Jurisprudencial, e ausentes as hipóteses de cabimento, fica impedido o uso desta via, por não se tratar de sucedâneo recursal.

(...)”

Ante todo exposto, DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para
reconheço erro material na decisão anterior
, conforme fundamentação retro; aplico efeito infringente para
revogar decisão anterior, conhecendo dos Embargos de Declaração de id. 127582172, contudo,
nego provimento.
”.

Como é cediço o agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

“Art. 1.021.

Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

Destarte, o agravante não trouxe neste recurso nenhum elemento que pudesse infirmas as razões que fundamentaram a decisão agravada; suas alegações são as mesmas, de utilização parcial (e ilegal) da súmula no acordão da Turma Recursal, o que já foi exaustivamente afastado, como situação para conhecimento da Reclamação.

No caso, houve a condenação por danos morais no primeiro grau, o que não logrou êxito, no acordão, é a majoração do
quantum,
ante a verificação do Relator, da existência de outras anotações.

Veja-se que, independentemente da existência da súmula, pode (e deve) o Relator deixar de majorar a indenização por danos morais, levando-se em considerações situações fáticas diversas, pois, como se sabe, a fixação do
quantum
indenizatório não possui critérios fixos e absolutos, sendo imprescindível que sejam levadas em consideração a proporcionalidade e razoabilidade, o que justifica a análise realizada pelo Relator.

Agora, o convencimento do magistrado, não pode ser objeto de Reclamação.

Situação diversa seria se o Relator, em eventual recurso interposto pela parte adversa, tivesse considerado as inscrições, para excluir os danos morais.

Tratando-se de agravo interno, nitidamente abusivo, eis que já esgotada a matéria, havendo julgamento de improcedência unanime, impõe-se a aplicação da multa no valor de 1% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022